Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Responsabilidade solidária entre o proprietário do veículo e a seguradora. Julgamento extra petita. Coisa julgada. Sentença cassada. Retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual foram julgados improcedentes os pedidos sob o fundamento de que os autores não lograram êxito em comprovar a culpa do condutor do veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de julgamento extra petita; a existência de conexão destes autos com os de n. 0717854-02.2021.8.07.0020 e eventual necessidade de remessa para julgamento pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras; bem como a responsabilidade solidária dos Apelados pelos danos morais e materiais sofridos pelos Apelantes.
III. Razões de decidir
3. No bojo dos autos n. 0717854-02.2021.8.07.0020, referente aos mesmos fatos do presente feito – acidente de trânsito entre os Apelantes e o condutor Genildo Marques da Silva), foi prolatada sentença, com trânsito em julgado, na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o condutor do veículo ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em favor dos Apelantes.
4. A sentença prolatada nos presentes autos novamente analisou a responsabilidade civil do condutor no acidente de trânsito em que se envolveu com as Apelantes, mas, desta vez, julgou improcedente o pedido, sem se atentar para os limites da lide e a coisa julgada já formada nos autos da ação de n. 0717854- 02.2021.8.07.0020.
5. Nos presentes autos, no entanto, os Apelantes buscam reconhecer a responsabilidade solidária entre o proprietário do veículo e a seguradora pelos danos causados em decorrência do acidente de trânsito.
6. Em respeito ao princípio da congruência, adstrição ou correlação e de acordo com o disposto no art. 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

7. Assiste razão aos Apelados quanto ao pedido de nulidade da sentença por ser extra petita, devendo ser cassada, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para novo julgamento.
8. Desnecessária a reunião deste processo com os autos de n. 0717854-02.2021.8.07.0020 para decisão conjunta, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, diante do trânsito em julgado da sentença proferida naqueles autos.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença extra petita e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja prolatada nova sentença, respeitando os limites da lide
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1o e 492.